Tribunal: TJDFT
Processo: 0008934-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008934-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 32955292, acostaram-se as planilhas referentes aos honorários da execução e aos créditos dos substituídos ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADALBERTO LEITE CORREIA DE ASSIS, ADELAIDE DE JESUS SOUZA ALVES, ADEVAGNER BEZERRA, ADILSON BRITO DE CARVALHO. Instado, o exequente informou não concordar com os valores apurados, por considerar que não foram incluídos nos cálculos dos honorários da execução os valores relativos aos anuentes ABILIO PEGAS, ADELIANA COELHO DA SILVA e ADOALDO ALVES DOS SANTOS (ID: 33319079). Quanto às planilhas, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33641570). O DF se manifestou novamente no ID: 34266956, consignando não ter encontrado os cálculos nos autos. Com relação à impugnação do exequente, informou concordar com pretensão, com a ressalva de ser aplicada a Taxa Referencial para os anuentes. No julgamento dos embargos à execução n. 0003927-27.2008.807.0000 (ID: 12448668 - pp. 3/5), afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 12448668), e não comporta mais alteração. Pois bem. Os honorários da execução fixados no ID 12448587 incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes ADELIANA COELHO DA SILVA e ADOALDO ALVES DOS SANTOS. O servidor ABILIO PEGAS, por outro lado, foi excluído do feito, ante a constatação de coisa julgada (ID: 15414301). Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores de ID: 32955292, observando-se: a) no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ); b) quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; c) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária; d) o destaque dos honorários contratuais, majorados no ID: 12448965 e e) os honorários da execução fixados no ID: 12448587, incidentes sobre os créditos dos anuentes ADELIANA COELHO DA SILVA e ADOALDO ALVES DOS SANTOS. Para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. No presente caso, deve-se utilizar a Taxa Referencial para os anuentes (ID: 12449028). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador